Tribunal: TJES
Processo: 5016508-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016508-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: INOCENCIO JOSE MARCHI e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. TERMO NOS AUTOS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 845, §1º, DO CPC. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de penhora, por termo nos autos, de imóvel de titularidade dos devedores. O recorrente sustenta que a decisão contrariou o artigo 845, §1º, do CPC, ao condicionar a penhora por termo à difícil localização do bem, bem como alega que a averbação premonitória na matrícula do imóvel não impede a realização da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora por termo nos autos pode ser condicionada à difícil localização do imóvel, à luz do artigo 845, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a existência de averbação premonitória na matrícula do imóvel impede a realização da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de imóvel deve ser realizada por termo nos autos sempre que apresentada a certidão de matrícula do bem, independentemente da dificuldade de sua localização, conforme dispõe expressamente o artigo 845, §1º, do CPC.

4. A averbação premonitória não impede a realização da penhora, pois sua finalidade é apenas conferir publicidade à execução e prevenir fraude contra credores, sem gerar preferência entre eles, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão agravada compromete o direito do exequente à satisfação de seu crédito e não encontra amparo na legislação, devendo ser reformada para permitir a penhora do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de imóvel deve ser realizada por termo nos autos sempre que apresentada a certidão de matrícula, independentemente da dificuldade de localização do bem.

2. A averbação premonitória não impede a penhora do imóvel, pois sua finalidade é garantir publicidade à execução e resguardar direitos dos credores, sem criar qualquer preferência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 797, 828 e 845, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a distinção entre averbação premonitória e penhora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016508-97.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RECORRIDOS
: INOCENCIO JOSÉ MARCHI, CLAUDINO JOSÉ MARCHI, DENICE SOUZA CAMPANHOLE MARCHI e GERCILIA PINTO MARCHI

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da execução ajuizada pelo
recorrente
em face dos
recorridos
, que indeferiu o pedido de penhora, por termo nos autos, de imóvel de titularidade dos devedores.

A controvérsia reside na interpretação do artigo 845, §1º, do CPC, e na alegada impossibilidade de penhora em razão da existência de averbações premonitórias no imóvel.

O recorrente sustenta que a decisão agravada impõe requisito inexistente na norma ao condicionar a penhora por termo nos autos à difícil localização do imóvel, quando o CPC determina expressamente que a penhora deve ser realizada dessa forma sempre que houver apresentação da certidão da matrícula do imóvel.

Além disso, defende que a averbação premonitória não impede a realização da penhora e não gera qualquer preferência entre credores, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme é cediço, a penhora é ato executório de constrição do patrimônio do devedor, medida para realização da norma individual concreta contida no título executivo que embasa o feito executivo. Eis a previsão contida no artigo 797 do Código de Processo Civil:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Nesses termos, convém ressaltar que a execução realiza-se pela expropriação de bens do executado, o qual, em geral, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações (CPC, artigos 797 e 789), pelo princípio da patrimonialidade.

Após examinar os autos, verifica-se que a interpretação adotada pelo juízo a quo, ao condicionar a penhora à dificuldade de localização do imóvel, não encontra respaldo legal, pois a redação do artigo 845, §1º, do CPC é clara ao prever que a penhora de imóveis será realizada por termo nos autos quando apresentada a certidão da matrícula, o que restou efetivado.

No que se refere à existência de averbações premonitórias, é entendimento consolidado que tais registros não impedem a penhora, mas apenas garantem ao credor que a promoveu o direito de opor eventual fraude à execução em caso de alienação posterior do bem.

De acordo com o artigo 828 do Código de Processo Civil, tal medida serve para conferir publicidade à execução.

O artigo em referência dispõe que o Exequente poderá requerer certidão de admissão da execução para anotação no bem de propriedade do Executado, a fim de dar conhecimento a terceiros sobre o feito que tramita contra ele, bem como para resguardá-los sobre uma eventual constrição decorrente da demanda.

Trata-se de faculdade do credor plenamente possível advinda da legislação e referendada na praxe jurídica pelos tribunais, que gera presunção de ciência da demanda e, portanto, inibe - ou ao menos minora - a possibilidade de alienações e onerações em fraude à execução, mas não impede a penhora do bem.

Não há, portanto, fundamento para negar a penhora com base nessa justificativa.

Dessa forma, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano de difícil reparação ao exequente, que poderá ver frustrada a satisfação de seu crédito caso não seja determinada a penhora do imóvel.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, reformando a decisão agravada para determinar a imediata expedição do termo de penhora do imóvel de matrícula nº 11.601 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim